Tribunal: TJSP
Processo: 3001897-85.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-08-27

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Cumprimento de sentença – Art. 5o da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF – Correção monetária – Inconstitucionalidade por arrastamento – Possibilidade:

– A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática apropriada do Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000653632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001897-85.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado AMILTON GUALTER SANTIAGO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TORRES DE
CARVALHO (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de agosto de 2018.
Teresa Ramos Marques
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 3001897-85.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: AMILTON GUALTER SANTIAGO BARBOSA
JUIZ PROLATOR: MARICI MARALDI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 20690
EMENTA

SERVIDOR ESTADUAL
Cumprimento de sentença Art. 5o da Lei 11.960/09 Tema 810
STF

Correção
monetária

Inconstitucionalidade
por
arrastamento Possibilidade:
A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na
jurisprudência e estão considerados na tabela prática apropriada
do Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.
Daí o agravo, no qual a Fazenda do Estado alega que a decisão agravada violou a
coisa julgada e contrariou os arts.467, 468, 471, 473 e 474 do Código de Processo Civil de
1973, reproduzidos nos arts.502, 503, 505, 507 e 508 do Novo Código de Processo Civil,
pois o título executivo determinou a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 para atualização
do débito. A tese fixada no tema no 810 ainda não é definitiva, pois o acórdão é precário e
passível de reforma. Até o trânsito em julgado, a TR deve ser utilizada como índice de
correção monetária, no período posterior a 29.6.09. Subsidiariamente, ainda que se entenda
pela possibilidade de aplicação do tema no 810 antes do trânsito em julgado, não é possível
a utilização do IPCA-E por todo o período do cálculo, pois o tema discutido no RExt no
870947 é exclusivamente a possibilidade da aplicação da TR após 25.3.15. Os juízes e
tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade (art.927, inc.I do Código de Processo Civil).
FUNDAMENTOS
1. O juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Fazenda,
sob os seguintes fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
3
“Vistos. A executada apresentou impugnação ao cumprimento da sentença aduzindo,
em suma, que os exequentes deixaram de observar o quanto disposto na Lei 11.960/09.
No que tange aos juros e atualização monetária incidentes sobre os débitos em questão,
necessário observar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425, declarou a inconstitucionalidade, por
arrastamento, da Lei no 11.960/09, e modulou seus efeitos até 25.03.2015, consignando
que a partir desta data, os débitos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E. Contudo, o quanto decidido pelo Pretório Excelso,
naquela ocasião, não abarcou as condenações impostas à Fazenda Pública até a
expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a
condenação), uma vez que a declaração da inconstitucionalidade da correção monetária
pela TR e a observância da modulação dos efeitos da decisão seriam apenas em relação
aos precatórios já expedidos. Recentemente, em 20/09/2017, o Plenário do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870947,
Repercussão Geral no 810, definiu a tese sobre a forma de correção monetária,
entendendo que o art. 1o-F o da Lei 9494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública também não deve subsistir no tocante à fase de conhecimento, pelos mesmos
fundamentos jurídicos que pautaram o reconhecimento da inconstitucionalidade do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) em relação aos precatórios
já expedidos. Em substituição, a fim de adequar o texto às normas constitucionais e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o anteriormente decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, entendeu o Ministro
Relator, Luis Fux, que tanto os precatórios quanto as condenações judiciais da Fazenda
Pública deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E), desde a data fixada na sentença. No que concerne aos juros de mora, a
sistemática prevista pelo artigo 1o-F da Lei o 9.494/97, introduzido pela Medida
Provisória n. 2180-35/01, inclusive com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal n.
11.960/09, permaneceu inalterada, motivo pelo qual deve ser aplicada aos processos a
partir da sua vigência. A tese foi consolidada pelo Pretório Excelso nos seguintes
termos: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina." Diante destas premissas, a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento deverá
observar o percentual cominado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E. Já os juros de mora incidem a partir da citação, e observarão a sistemática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
4
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação atribuída pelo art. 5o da Lei 11.960/09. Desta
forma, desacolho a impugnação ao cumprimento de sentença. Condeno a impugnante ao
pagamento dos honorários, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido,
apontado no cálculo elaborado pela parte executada.” (fls.246/247)
2. No julgamento do RExt no 730462, processado sob a sistemática da repercussão
geral (Tema 733), o Supremo Tribunal Federal julgou o tema relativo à eficácia temporal
de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado.
Firmou a tese de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade
não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado
entendimento divergente.
O acórdão foi assim ementado:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA
DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE
AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO
CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARA
SUA
REFORMA
OU
DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a
consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de
direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado
uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos
administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se,
tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I,
“l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma
examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no
Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos
administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação
rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo
decadencial
(CPC,
art.
495).
Ressalva-se
desse
entendimento,
quanto
à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
5
continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso
concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida
Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente
decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele
preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RExt no 730462/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, publicado em 9.9.15)
Todavia, o entendimento de que é necessário o ajuizamento de ação rescisória não
abrange as questões relacionadas à execução dos efeitos futuros da sentença, que se
estabelece em relação jurídica de trato continuado, concernente à atualização e os juros
eventualmente incidentes após a expedição do precatório.
Os juros de mora e correção monetária são questões que se protraem no tempo,
sendo possível alterar seus índices para adequá-los às novas legislações.
Assim, inclusive, já decidiu este Tribunal:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Tese firmada no julgamento do RE no 730.462,
que não impede a alteração dos critérios de juros de mora e correção monetária.
Execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações
jurídicas de trato continuado. Decisão que deve ser mantida. Julgamento do RE no
870.947/SE. Acórdão no qual firmada a tese do tema 810 pelo E. STF já publicado em
20.11.2017. Correção monetária de acordo com o IPCA e juros de mora nos termos da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Recurso desprovido
(Agravo de Instrumento no 2191001-50.2017.8.26.0000, Rel. Des. SOUZA MEIRELLES,
publicado em 9.1.18)
Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de
que os juros de mora e correção monetária são insuscetíveis à preclusão e aos efeitos
preclusivos da coisa julgada.
Confira-se, a respeito, os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO
DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA 383/STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA.

AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
AGRAVOS
REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
1. A Ação Executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos,
contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da
Súmula 150/STF.
2. O lapso prescricional é interrompido na data em que protocolado o protesto
interruptivo, recomeçando a correr pela metade. Não há que se falar em prescrição se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
6
proposta a Execução dentro do lapso temporal de 2 anos e meio após a interrupção, nos
termos da Súmula 383/STF.
3. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública,
cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração
nesse ponto implicaria julgamento extra petita.
4. Agravos Regimentais da UNIÃO e de FÁTIMA REJANI GEMELLI desprovidos.
(AgRg no AREsp no 32250/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado
em 15.3.16)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN
PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo
inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. Precedentes. Incidencia da Súmula
no 83/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp no 741541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado em
24.11.15)
3. Realmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional a
utilização da TR como índice de correção monetária, como ocorre no art. 5o da Lei no
11.960/09, conforme acórdão proferido na ADI 4.357, publicada em 26.9.14, cuja ementa
segue:
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. (...)
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. (...) PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE EM PARTE.
(...)
5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) resta violado nas hipóteses em
que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que
este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é
titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo
legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o
fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
6. (...) Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC
no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
7
as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios
de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que
inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”
Posteriormente, em 25.3.2015, o STF modulou os efeitos das decisões das ADIs
4.357 e 4.425. Contudo, tal modulação limitou-se aos precatórios já expedidos ou pagos até
referida data.
O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, também já decidiu que a
partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.5o da Lei Federal 11.960/09, a
correção monetária das dívidas Fazendárias deve observar os índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança.
Confira-se:
VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO
(ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe
novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a
período anterior a sua vigência.
13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública
após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no
período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente" (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe
2.2.12).
14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por
arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei
9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança"contida no §12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu
porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do
período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser
aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "independentemente de
sua natureza" quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso porque,
quando credora a Fazenda de dívida de natureza tributária, incidem os juros pela taxa
SELIC como compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força do princípio
da equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente
reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
8
18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09:
(a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração
básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto
quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras
específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser
o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista
do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária
- o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de
confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da
Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.
(REsp no 1270439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, publicado em 2.8.13)
Em 20.9.2017, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso
Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, deu
parcial provimento àquele recurso, reiterando a inconstitucionalidade da aplicação da Lei
Federal no 11.960/09 para correção das condenações impostas à Fazenda Pública, nos
seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando
o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando,
em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
9
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017” (movimentação processual, sitio do Supremo
Tribunal Federal)
Esse entendimento ficou expressamente consignado no acórdão:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO
E
DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial,
revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os
quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante
da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada
em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
10
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RExt no 870947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, publicado em 20.11.17)
Dessa forma, alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
(Tema 810), para correção monetária deve ser adotada a Tabela Prática não modulada do
TJ, que compreende as alterações que prevaleceram na jurisprudência, inclusive nos
tribunais superiores.
Essa Décima Câmara já vinha decidindo pela inaplicabilidade do art.5o da Lei
11.960/09 para correção monetária, mesmo no período anterior à expedição do
precatório.
Nesse sentido, confira-se o Agravo de Instrumento no 2007474-95.2017.8.26.0000,
Rel. Desembargador Marcelo Semer, julgado em 13.2.2017, a saber:
O recurso não comporta provimento.
É que, no âmbito da ADI no 4357/DF, o E. Supremo Tribunal Federal acabou por
declarar a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional no 62/09, e, por
arrastamento, do artigo 5o, da Lei no 11.960/09, no tocante aos juros de mora e correção
monetária.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1.270.439/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC, considerou que a partir da
declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei 11.960/09: a) a correção
monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação
acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a
dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas.
A orientação foi inclusive firmada nesta Câmara, revendo, neste particular,
entendimento anterior. Nesse sentido: Apelação no 1005531-51.2014.8.26.0037, Rel. Des.
Antonio Carlos Villen, j. 02/02/15; Apelação no 0007181-35.2011.8.26.0562, Rela. Desa.
Teresa Ramos Marques, j. 09/02/15; Apelação no 1000555-50.2014.8.26.0053, Rel. Des.
Torres de Carvalho, j. 09/02/15; e apelação no 0002113-79.2011.8.26.0053, Rel. Des.
Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 02/02/15.
Convém anotar, ademais, que a modulação realizada pelo Supremo Tribunal
Federal, em 23 de março de 2015, ateve-se aos precatórios e requisitórios expedidos,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
No mais, importa consignar que ainda não foi julgada a Repercussão Geral no 810
(Leading Case RE n.o 870.947), reconhecida em 27/04/15, atinente à validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, consoante observado pela E. Des. Teresa Ramos Marques, nos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001897-85.2018.8.26.0000 -Voto no 20690
11
Declaração no 0037763- 90.2011.8.26.0053/50000:
“Posteriormente, em 25.3.2015, o STF modulou os efeitos das decisões das ADIs
4.357 e 4.425. Contudo, tal modulação limitou-se aos precatórios expedidos, não
abrangendo, portanto, o processo na fase de conhecimento, que ainda não foi
objeto de pronunciamento expresso pelo STF, posto que ainda não julgada a
Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947)”.
Ainda que se diga da ausência de modulação pelo STF da aplicabilidade da Lei no
11.960/09 às hipóteses diversas dos precatórios e requisitórios expedidos, tal motivo não
justifica o pleito da Fazenda, conforme explicitado pelo E. Des. Torres de Carvalho, nos
Embargos Declaratórios no 0034567-44.2013.8.26.0053/5000, julgado por esta C.
Câmara em 17.08.2015:
“[...] Não há perspectiva de decisão diferente, mas apenas a necessidade de, sob o
aspecto formal, seguir o rito da repercussão geral para atribuir-lhe o efeito
vinculante e impedir a subida de novos recursos ('bem como evitará que casos
idênticos cheguem a esta Suprema Corte') Por um lado, a declaração de
inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária indicada na EC no
62/09 e, por arrastamento, na LF no 11.960/09 e a previsão do §1o do art. 481
dispensam o órgão fracionário de submeter ao plenário ou ao Órgão Especial a
arguição da inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão e a decisão se amolda ao
entendimento exarado [...]”.
Dessa forma, é o entendimento desta C. Câmara que a correção monetária não
deve ser calculada com base na Lei n° 11.960/09, como pretende a FESP.
Assim, também, observou o Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, na
apelação no 1001143-07.2016.8.26.0047, cujo acórdão foi publicado em 28.6.17:
“No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo
Tribunal Federal declarou inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o F da
Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09. A declaração de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à
utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização
do montante devido pela Fazenda Pública do Estado. Disso decorre que deve ser
utilizado o índice de correção monetária constante da Tabela Prática de Cálculos de
débitos judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora
deverão ser calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir
de sua vigência”
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA